Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 213, § 1o, E 148, §1o, IV E V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar.

3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, e principalmente da incolumidade física da vítima, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito

4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.

5. Ordem denegada.